Tribunal: STF
Processo: Rcl 49646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Cumprimento de pena em estabelecimento adequado ao regime. Ausência de aderência.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.



2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.



3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.



4. Reclamação que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jeronimo Viana de Oliveira, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal 8001477-42.2021.8.06.0001, em trâmite na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime de pena, o que, em tese, teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



    2.  O autor requer a progressão antecipada para o regime aberto de cumprimento de pena. Afirma que não tem antecedentes criminais, que foi condenado a uma pena reduzida (4 anos, 5 meses e 13 dias) pela prática de crime culposo, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com progressão ao aberto prevista para 17.01.2022, que possui trabalho e residência fixas, e que não é razoável manter encarcerada pessoa com tantas condições favoráveis. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    6.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    7.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



    8.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é imprescindível a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ ( regime semiaberto) ou de ‘albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” 



    9.  A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



    10. No caso concreto, o Juízo da execução apontou não haver qualquer ilegalidade na execução da pena do autor. Ademais, consta dos autos que o autor cumpre pena em local adequado ao seu atual regime de cumprimento. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “O pedido formulado pela Defesa não comporta deferimento, porque, ao contrário do que por ela argumentado, ao sentenciado foi imposto o cumprimento de pena de 04 anos e 08 meses, em regime inicial semiaberto e, conforme se extrai dos autos e do SIAPEN/WEB, ao ingressar no Sistema Penitenciário do DF ele foi inicialmente alocado no Centro de Detenção Provisória II (CDP II), em cumprimento à quarentena, em razão da pandemia de Covid-19, enquanto medida sanitária para combate ao vírus Sars-Cov2 aplicada a todos os presos que ingressam no Sistema Penitenciário do DF. 



    Após o período de quarentena o sentenciado foi alocado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR), onde permanece desde então. 



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou afronta à Lei de Execução Penal ou ao disposto na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o sentenciado, que é interno do semiaberto, sem benefícios externos, está alocado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) que é, por determinação da SEAPE e desta VEP o presídio adequado para alocação dos presos do regime semiaberto sem benefícios externos ou com benefícios externos deferidos, mas não implementados por falta de oferta de trabalho, seja particular, seja pela FUNAP. 



    Portanto, diante da ausência de qualquer ilegalidade na alocação do sentenciado, não há que se falar em afronta à Sumula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal ou em necessidade de saída antecipada do sentenciado do estabelecimento penitenciário, como quer a Defesa.”



    11.  Dito isso, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto. Sendo assim, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação . Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator